Tribunal: TJDFT
Processo: 0001215-11.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001215-11.2015.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDO: PRISCILA DE ABREU DESPACHO Na petição de ID 14950355, INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA e OUTROS requerem a juntada de procuração, para que sejam cadastrados os novos procuradores. Pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO 32.520, e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34.945 Defiro conforme requerido. Providencie a Secretaria as anotações necessárias. Por outro lado, as recorrentes efetivaram o recolhimento do preparo a menor no momento da interposição do recurso especial. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil/2015, intimo as partes recorrentes, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a complementação do valor do preparo, sob pena de deserção. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO 32.520, e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34.945 Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024